Tribunal: STF
Processo: ARE 1339135
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSUAL PENAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, acerca da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner de Castro Pinto, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência de efetiva demonstração da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo e a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
    O embargante aduz contraditório e obscuro o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais Articula que:
    -“a decisão da Ilustre Relatora cria dificuldades a exata compreensão de seu decisum, porquanto o reclamante, desde a origem do processo, vem prequestionando as matérias controvertidas e que são citadas nas apelações, nas razões de RE, ficando claro por último que os Embargos de Declaração interpostos em segundo piso, contra decisão denegatória de seu Recurso, traz explicitamente em seu bojo todos os pontos para a exata compreensão da controvérsia.
    -V. Exa. é contraditória ao dizer que a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razoes recursais, consagradores dos princípios de proteção ao direito adquirido, atos jurídico perfeito e a coisa julgada, demanda em primeiro plano, a interpretação das normas infra constitucionais aplicáveis a espécie, de tal modo que, se a afronta ocorresse de indireta, o que não atende a exigência do art. 102, III, a da Lei maior, a que a nosso juízo contradiz direitos fundamentais inserido nos citados princípios antes ofertados e que estão ao contrário senso de V. Exa. estão inseridos sim, na CF, se não de forma expressa, estão consagrados acima de qualquer apontamento expresso ate porque se inexistir inciso expresso, o fato de estarem elevados ao patamar supra Lei vem desde a época romana.
    -A contradição aqui apontada nos leva a entender um formalismo exagerado que não atende especialmente aos direitos fundamentais do cidadão, tais como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, princípio da reserva legal e estes estão inseridos na carta como cláusulas pétreas a rigor do art. 60, IV da CF e estão impressas no art. 5º, no caso sob exame no inciso XXXVIII da CF.
    -também causa confusão ao embargante, quando V.Exa. afirma que o Embargante não se desincumbiu do ônus de demonstração da existência de repercussão geral. Da compreensão da leitura dos autos verifica-se que todas as decisões das instâncias inferiores e cortes, vão contra o princípio da soberania do conselho de sentença”. 
    Requer o provimento dos declaratórios e do recurso extraordinário.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, XXXVI e XXXVIII, “a” e “c”, § 2º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO. Artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Preliminares. Reconhecimento de nulidade absoluta do Acórdão que anulou o primeiro julgamento do Tribunal do Júri - em que o ora apelante restou absolvido -, e dos atos posteriores, com o restabelecimento dessa última decisão. Violação do verbete sumulado nº 713, do STF, pela 2ª Câmara Criminal, que procedeu de forma ultra petita e com cerceamento de defesa: princípios da congruência e do devido processo legal, além da coisa julgada. Reconhecimento de nulidade do segundo julgamento efetuado pelo Tribunal do Júri. Violação do artigo 478, I, do Código de Processo Penal: cerceamento de defesa e afronta ao Princípio do acusatório. 1. Preliminares. Rejeição. O reconhecimento de nulidade absoluta do Acórdão dessa 2ª Câmara Criminal encontra óbice no instituto da preclusão consumativa, porquanto não fora impugnada no momento adequado e por meio do recurso cabível, não sendo mais passível de alteração, sob pena de desestabilização do ordenamento jurídico, além de violação do Princípio da segurança jurídica, consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. 2. Se o Ministério Público efetuou a leitura da decisão proferida por essa 2ª Câmara Criminal – que deu provimento ao recurso de apelação da Assistente de Acusação Maria, cassando a decisão que absolveu o ora apelante - como mera referência perante o Conselho de Sentença, não o fazendo como argumento de autoridade, de modo algum há violação do artigo 478, I, do Código de Processo Penal, levando em conta uma interpretação conjunta e sistemática das regras que regem os debates em Plenário, pelo que inexistente qualquer comprovação nesse sentido, ou de prejuízo causado ao acusado, tudo conforme o entendimento dos Tribunais Superiores. Além disso, no que concerne ao argumento defensivo de que o Ministério Público não teria sustentado as teses qualificadoras, a Ata de julgamento demonstra exatamente o contrário, ao afirmar que a Drª. Promotora de Justiça pugnou pela condenação do ora acusado nos exatos termos da Pronúncia, sendo certo que ele fora pronunciado pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado. 3. Para a invocação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, deve-se demonstrar, de forma concreta e devidamente comprovada, o efetivo prejuízo para a Defesa e/ou acusado, consoante o princípio do prejuízo, nos moldes dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o que não ocorreu no presente caso. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso ante a ausência de impugnação do óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à ausência de demonstração da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, a atrair a aplicação da Súmula nº 287/STF. Colho pertinente trecho:
    “Deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo ao não cumprimento do ônus processual da demonstração fundamentada da existência de repercussão geral, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis: 
    ‘Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. 
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’.”
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Nesse compasso, inter plures:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1250314 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 26.3.2020 PUBLIC 27.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1280901 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05.11.2020 PUBLIC 06.11.2020).
    No que concerne à deduzida contradição, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta ausência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Isso porque requer inelutável análise de norma ordinária a controvérsia a respeito da violação dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Idêntica conclusão, no sentido do caráter reflexo, observo registrada no tocante à alegada infringência a preceitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da soberania do juri. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
    Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Saliento não se ressentir dos vícios da obscuridade e da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do exame do mérito do recurso, haja vista não preenchida a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora